Tribunal: STJ
Processo: 5000676-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087772 - ES(2025/0373047-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C M DO N
ADVOGADOS
: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES019422
ANDRÉ SEVERIANO CHARRA ESPÍNDOLA - ES027092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7,
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7, STJ, em razão da necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
2. A parte agravante alegou a existência de nova orientação jurisprudencial sobre a
valoração da prova testemunhal em crimes sexuais, sustentando que tal entendimento
dispensaria o reexame do substrato fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nova orientação
jurisprudencial sobre a valoração da prova testemunhal em crimes sexuais é suficiente
para afastar a incidência da Súmula 7, STJ e permitir o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e na Súmula 7, STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.
5. A análise da questão posta em debate exige o reexame do conjunto probatório
produzido nos autos da ação penal originária, o que é vedado pela Súmula 7, STJ.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em provas que corroboram as
declarações das vítimas, afastando a aplicação da tese jurisprudencial invocada pela
defesa.
7. A revisão criminal possui hipóteses taxativamente previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal, não abrangendo a alegação de mudança de orientação jurisprudencial
sobre critérios de valoração probatória, salvo em casos de abolitio criminis ou declaração
de inconstitucionalidade da norma incriminadora.
Documento eletrônico VDA55775574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d4b4233f-40e8-4da5-a090-3b9d1752b63e

8. A pretensão do agravante de rediscutir a suficiência do conjunto probatório que
embasou a condenação extrapola os limites da revisão criminal e encontra óbice na
Súmula 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7, STJ veda o reexame de provas em recurso especial.
2. A revisão criminal não comporta alegação de mudança de orientação jurisprudencial
sobre critérios de valoração probatória, salvo nas hipóteses de abolitio criminis ou
declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora.
3. A análise da suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação extrapola
os limites da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d4b4233f-40e8-4da5-a090-3b9d1752b63e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087772 - ES(2025/0373047-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C M DO N
ADVOGADOS
: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES019422
ANDRÉ SEVERIANO CHARRA ESPÍNDOLA - ES027092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7,
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7, STJ, em razão da necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
2. A parte agravante alegou a existência de nova orientação jurisprudencial sobre a
valoração da prova testemunhal em crimes sexuais, sustentando que tal entendimento
dispensaria o reexame do substrato fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nova orientação
jurisprudencial sobre a valoração da prova testemunhal em crimes sexuais é suficiente
para afastar a incidência da Súmula 7, STJ e permitir o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e na Súmula 7, STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55283604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:11
Código de Controle do Documento: cae9c504-78ce-43fa-af17-482658071ef7

5. A análise da questão posta em debate exige o reexame do conjunto probatório
produzido nos autos da ação penal originária, o que é vedado pela Súmula 7, STJ.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em provas que corroboram as
declarações das vítimas, afastando a aplicação da tese jurisprudencial invocada pela
defesa.
7. A revisão criminal possui hipóteses taxativamente previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal, não abrangendo a alegação de mudança de orientação jurisprudencial
sobre critérios de valoração probatória, salvo em casos de abolitio criminis ou declaração
de inconstitucionalidade da norma incriminadora.
8. A pretensão do agravante de rediscutir a suficiência do conjunto probatório que
embasou a condenação extrapola os limites da revisão criminal e encontra óbice na
Súmula 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7, STJ veda o reexame de provas em recurso especial.
2. A revisão criminal não comporta alegação de mudança de orientação jurisprudencial
sobre critérios de valoração probatória, salvo nas hipóteses de abolitio criminis ou
declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora.
3. A análise da suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação extrapola
os limites da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55283604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:11
Código de Controle do Documento: cae9c504-78ce-43fa-af17-482658071ef7

Trata-se de agravo regimental interposto por C. M. DO N. em face de decisão
proferida, às fls. 184-186, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 191-196, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que que houve impugnação adequada dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, alegando que invocou entendimento jurisprudencial recente sobre a
necessidade de corroboração da palavra da vítima em crimes sexuais, o que dispensaria o
reexame do conjunto fático-probatório.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial com fundamento na Súmula 7, STJ, sob o argumento de que a pretensão
recursal demandaria inevitável reexame do acervo fático-probatório dos autos.
No caso dos autos, observo que o agravante, conquanto invoque a existência
de nova orientação jurisprudencial sobre valoração da prova testemunhal em crimes
sexuais, não logrou demonstrar, de forma específica e fundamentada, a razão pela qual
seria dispensável o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos.
A questão posta em debate não se resume à aplicação abstrata de tese
jurisprudencial, mas exige necessariamente a análise do conjunto probatório produzido
nos autos da ação penal originária para verificar se a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima ou se havia outros elementos de prova a corroborá-
la.
Como bem consignou o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, "a
condenação do revisionante se pautou em provas que corroboram com as declarações
", o que afasta, em tese, a aplicação da tese jurisprudencial invocada pela
das vítimas
defesa.
Documento eletrônico VDA55283604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:11
Código de Controle do Documento: cae9c504-78ce-43fa-af17-482658071ef7

Para desconstituir tal fundamento, seria imprescindível o reexame detalhado
do acervo probatório dos autos, conduta vedada pela Súmula 7, STJ, que dispõe: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
A alegação genérica de que haveria nova orientação jurisprudencial não tem o
condão de afastar a incidência do referido enunciado sumular, porquanto a aplicação da
tese ao caso concreto demanda, inexoravelmente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório.
Registro, ainda, que a revisão criminal possui hipóteses taxativamente
previstas no
do Código de Processo Penal, não se incluindo entre elas a simples
art. 621
alegação de mudança de orientação jurisprudencial sobre critérios de valoração
probatória, salvo nas situações de
ou declaração de
abolitio criminis
inconstitucionalidade da norma incriminadora, o que não é o caso dos autos.
A pretensão do agravante, em verdade, consiste em rediscutir a suficiência do
conjunto probatório que embasou a condenação, matéria que extrapola os estreitos
limites da revisão criminal e esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55283604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:11
Código de Controle do Documento: cae9c504-78ce-43fa-af17-482658071ef7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.087.772 / ES
Número Registro: 2025/0373047-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002915620218080069 2915620218080069 50006768720258080000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M DO N
ADVOGADOS : MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES019422
ANDRÉ SEVERIANO CHARRA ESPÍNDOLA - ES027092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C M DO N
ADVOGADOS : MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES019422
ANDRÉ SEVERIANO CHARRA ESPÍNDOLA - ES027092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55564902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 3ee37ad9-af88-4acf-82e7-0e3d72006504

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 3ee37ad9-af88-4acf-82e7-0e3d72006504